Tribunal: STF
Processo: RE 1557910
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Vícios: inexistentes. Reexame da matéria: impossibilidade. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra decisão monocrática pela qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).



    2. A embargante alega omissão na decisão anterior, sustentando que o caso trata de discussão exclusivamente jurídica e constitucional, sem necessidade de reexame de fatos e provas. Pede o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para prover o recurso extraordinário e reconhecer a nulidade do auto de infração por violação ao art. 150, § 7º, da Constituição da República e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 456 do ementário da Repercussão Geral.



    3. Na decisão anterior havia sido negado seguimento ao recurso extraordinário com base nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por se entender que a análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional local.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário incorreu em omissão ao aplicar os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária que o embargante alega ser exclusivamente jurídica e constitucional.



    III. Razões de decidir



    5. Os argumentos apresentados pela embargante não merecem prosperar.



    6. Para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    7. Os precedentes citados pela embargante são inservíveis como paradigma, uma vez que um deles analisou o mérito da questão e o outro determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem com base no Tema RG nº 456.



    8. As alegações da parte embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, mas, sim, a intenção de se reexaminar a matéria de fundo.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: “São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, § 7º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.467.767/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19/12/2024; STF, ARE nº 1.519.860/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 13/02/2025; STF, RE nº 1.554.857/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 17/06/2025; STF, ARE nº 1.526.764/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/12/2024; STF, ARE nº 1.498.824/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 22/11/2024; e STF, ARE nº 1.522.407/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 05/11/2024. 



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Qualidade Alimentos Ltda., contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, conforme a seguinte ementa:



    “Direito Tributário. Recurso Extraordinário. ICMS. Regime de antecipação sem substituição tributária. Produtos de origem externa à RIDE. Cobrança fundada em decreto distrital. Conformidade com a lei distrital nº 1.254, de 1996. Tema nº 456 do ementário da Repercussão Geral. Inexistência de afronta. Necessidade de reexame fático-probatório e de legislação local. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra acórdão da 4ª Turma Cível do TJDFT pelo qual se manteve auto de infração lavrado com base no art. 320-D do Decreto nº 18.955, de 1997, (RICMS/DF), sob a alegação de que a empresa não observou os critérios do regime especial ao adquirir produtos oriundos de localidade estranha à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride), afastando a alegação de inconstitucionalidade do decreto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, fundamentada em decreto distrital que regulamenta a legislação local (Lei nº 1.254, de 1996), e se tal cobrança afronta o princípio da legalidade e o entendimento fixado pelo STF no Tema RG nº 456.



    III. Razões de decidir



    3. A tese firmada pelo STF no Tema RG nº 456 estabelece que a antecipação do ICMS, sem substituição tributária, deve estar prevista em lei em sentido estrito.



    4. O acórdão recorrido fundamenta-se na existência de previsão legal (Lei Distrital nº 1.254, de 1996) que autoriza a antecipação, cabendo ao decreto apenas detalhar aspectos operacionais, sem inovar na ordem jurídica.



    5. A análise do cabimento da cobrança e da eventual inovação normativa pelo Decreto nº 18.955, de 1997, exigiria reinterpretação da legislação distrital e reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF).



    6. A argumentação da parte recorrente se limita a alegações genéricas de inconstitucionalidade, sem demonstrar afronta direta à Constituição ou à tese vinculante firmada pelo STF.



    7. Reitera-se a jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe recurso extraordinário para rever interpretação de legislação local ou discutir aspectos probatórios.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” (e-doc. 283).



    2. Nas razões dos embargos, a embargante argumenta que a “r. decisão monocrática ora em debate incorreu em omissão, ao deixar de considerar que o caso dos autos trata discussão exclusivamente jurídica e constitucional, que não reclama reexame de fatos e provas” (e-doc. 285, p. 1).



    2.1. Sustenta que “há precedente específico desta Corte que enfrentou e decidiu a mesma matéria em caso concreto, com base na mesma legislação distrital. 5. Trata-se da decisão proferida pelo ilustre Ministro Nunes Marques, no Recurso Extraordinário nº 1.527.821/DF, no qual se discutia exatamente a constitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS com fundamento na Lei nº 1.254/96 c/c Decreto nº 18.955/97. 6. De igual forma, em outro feito análogo (processo 0701003-20.2023.8.07.0018 – RE 1.5[39].424), envolvendo a mesma empresa embargante, e debatendo a mesma controvérsia jurídica, esta Suprema Corte, por decisão do Exmo. Presidente, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para fins de aplicação do Tema 456 da Repercussão Geral” (e-doc. 285, p. 2).



    2.2. Pede “o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanando a omissão, conhecer e prover o recurso extraordinário para reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 444/2014 por violação ao disposto no art. 150, § 7º, da CF, e ao entendimento firmado pela Corte Suprema em sede de repercussão geral (Tema 456 - RE 598677), uma vez que o Fisco exige o ICMS antecipado amparando-se em decreto distrital” (e-doc. 285, p. 5).



    3. A parte embargada pede a rejeição dos embargos de declaração (e-doc. 294).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Os argumentos da parte embargante não merecem prosperar.



    5. Na decisão embargada fiz constar:



    “(...) 10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    ‘A alegação de que a antecipação do ICMS deve possuir previsão em lei ordinária, sob amparo da tese firmada, em sede de repercussão geral, pelo Pretório excelso, quando do julgamento do RE 598.677, o que infirmaria, teoricamente, o édito hostilizado, tampouco socorre a recorrente. 



    Certamente, reputa-se constitucional o Decreto n. 18.955/1997, eis que a Lei Distrital n. 1.254/1996 disciplina as causas de incidência do ICMS no âmbito do Distrito Federal e entorno. Não se deve olvidar, ademais, que o RICMS, se abstendo de inovar na ordem jurídica, limitou-se a pormenorizar casos específicos de incidência da metodologia tributária ora discutida.’ (e-doc. 87, p. 4).



    10.1. Do acórdão proferido em juízo de retratação consta:



    ‘(...) verifico que o momento do fato gerador (aspecto temporal), no caso, o da entrada da mercadoria e a possibilidade de antecipação desse momento foram previstos na Lei n. 1.254/96 (Dispõe quanto ao ICMS), guardando correlação com o núcleo da exigência tributária: (...)



    Assim, inexiste violação ao princípio da legalidade ou ao decidido no Tema 456 do STF.’ (e-doc. 207, p. 8-9).



    11. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos: (...)” (e-doc. 283).



    6. Assim, conforme consta da decisão embargada, para rever o entendimento do Tribunal de origem, faz-se necessário o reexame dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, ante os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    6.1. Nesse sentido, cito, em casos semelhantes que envolveram o Distrito Federal e o Decreto nº 18.955, de 1997, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.467.767/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19/12/2024, p. 07/01/2025; ARE nº 1.519.860/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 13/02/2025, p. 14/02/2025; RE nº 1.554.857/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 17/06/2025, p. 18/06/2025; ARE nº 1.526.764/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/12/2024, p. 11/12/2024; ARE nº 1.498.824/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 22/11/2024, p. 25/11/2024; e ARE nº 1.522.407/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 05/11/2024, p. 06/11/2024. 



    7. Ademais, nos precedentes citados pela embargante — RE nº 1.527.821/DF (Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/12/2024, p. 07/01/2025) e RE nº 1.539.424/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11/03/2025, p. 12/03/2025) — houve análise de mérito, circunstância que os torna incapazes de servir como paradigma, bem como foi determinada, no segundo caso, a devolução pelo Tema nº 456 do ementário da Repercussão Geral, igualmente inservível como paradigma.



    8. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pela parte embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, a interessada pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator